Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.050 DO STJ. PIS/PASEP. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 2.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
3. A legitimidade do Banco do Brasil para figurar nos processos que discutem falha da prestação de serviço em relação a contas vinculadas ao PASEP foi submetida ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. 3.1. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
4. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União.
5. Durante o período de depósito até a aposentadoria, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
6. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o Demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. 6.1. Na intenção de demonstrar a suposta atualização monetária irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o demandante ao invés de adotar os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) utilizou indevidamente o IPCA e juros compostos de 1% ao mês. 6.2. Ao quedar-se inerte quanto a elaboração dos cálculos com índices corretos e optar por apresentar planilha com parâmetros inaplicáveis à hipótese em questão, vez que são distintos dos legalmente previstos, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito da instituição financeira, não havendo que se falar em atualização monetária indevida do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP.
7. Em face da sucumbência recursal do Apelante, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem.
8. Apelação cível conhecida e não provida.